Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702020-62.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: BASEVI CONSTRUÇÕES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO BASEVI CONSTRUÇÕES S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. De início, cumpre registrar que embora na folha de rosto do recurso de ID 35385558 (pág.1) conste como recorrente parte estranha ao processo (CONCRECON), compulsando os autos, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que nas razões recursais consta o nome da agravante BASEVI, bem como menção ao número dos presentes autos (0702020-62.2021.8.07.0018). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise do apelo. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018